Tribunal: CARF
Processo: 12689.721163/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2010
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEL.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador (critério territorial), que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (critério temporal).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721163/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.399 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2010
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEL.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador (critério territorial), que o sejam em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda (critério temporal).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/04/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721163/2011-88
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.342:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que,
defato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O contribuinte argumentou, em sua impugnação, em síntese, ausência de tipicidade da
penalidade por inexistência de dolo específico de embaraço à fiscalização, ofensa aos
princípios da motivação e da razoabilidade, da inaplicabilidade da multa prevista no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 tendo em vista que prestação de informação fora do
prazo não significa deixar de prestar a informação.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação mantendo o crédito tributário. Os fundamentos do seu voto condutor foram
os seguintes: deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte
(inconstitucionalidade ou ilegalidade); sequer se pode imaginar a ocorrência de
denúncia espontânea; qualquer alegação de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos.
Em seguida, discorreu sobre a necessidade de se respeitar os prazos estabelecidos no
artigo 22 da IN SRF 800/2007 para possibilitar o controle aduaneiro. Prosseguiu
afirmando que os registros devem representar fielmente as mercadorias para se
possibilitar que a aduana defina no tratamento a ser dado em cada caso, racionalizando
os procedimentos e agilizando o despacho. Concluiu que o julgador administrativo está
adstrito ao Decreto-lei no 37/66, que prevê as penalidades administrativas.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância trazendo me sede preliminar a insubsistência do auto de
infração tendo em vista a decisão proferida nos autos do processo judicial 0005238-
86.2015.4.03.6100 em trâmite na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo. No mérito apresenta, em síntese, que concluiu as desconsolidações em momento
bem anterior a lavratura do auto de infração; ocorrência da denúncia espontânea; que
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

as informações foram efetivamente prestadas; e da inexistência da tipificação da
penalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
Esta 1a Turma Extraordinária, na sessão de julgamento realizada em 13 de
fevereiro de 2020, por intermédio da Resolução no 3001-000.342, resolveu baixar o processo em
diligência para que houvesse a juntada de documentos que comprovasse a filiação da Recorrente
à Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), a data do seu início, se for o caso, e o endereço
de localização da sede da empresa quando da propositura da ação.
Ato contínuo, a Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal
do Brasil em Salvador emitiu a Intimação no 0117/2020 (e-fl. 119).
Após a apresentação da documentação solicitada por parte da Recorrente (e-fls.
126 a 242), o presente processo retornou a este Relator para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A preliminar apresentada no Recurso Voluntário foi no sentido de que houve
decisão a seu favor nos autos do processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a
14a Vara Cível Federal de São Paulo, proposto pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual é associada.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

Reproduz-se a seguir o motivo de a Turma ter baixado o processo em diligência,
constante da Resolução no 3001-000.342:
O principal objetivo da demanda judicial impetrada pela ACTC é impedir a aplicação da
penalidade prevista nos art. 18 e 22 da IN SRF no 800/2007 bem como reconhecer a
denúncia espontânea prevista no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66. Portanto, a causa
de pedir é justamente o afastamento da penalidade aplicada na presente demanda e um
de seus pedidos consiste no exercício da denúncia espontânea previsto no art. 102, §2o
do citado Decreto-Lei. Ou seja, as citadas causa de pedir e pedido ajustam-se
perfeitamente na lide aqui instaurada.
Entretanto, analisando o processo eletrônico, constata-se que foi publicado em
01/10/2018 o Expediente Processual no 10.523/2018 no DIÁRIO ELETRÔNICO DA
JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO (Edição no 183/2018 - São Paulo, segunda-feira, 01
de outubro de 2018) no qual assim decidiu:
(...)Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao
presente caso o entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de 10/05/2017,
quando foi fixada a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento. Assim, verifica-se
que a Suprema Corte assentou a posição de que a atuação judicial das associações de
classe na defesa dos direitos e dos interesses de seus associados consubstancia hipótese
de representação processual. Desta forma, por entender que a associação atua na
condição de representante processual de seus filiados, o STF definiu dois critérios
cumulativos para a identificação dos beneficiários das ações coletivas propostas sob o
rito ordinário por essas entidades, quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação
até a data do ajuizamento da demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de
fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição do órgão julgador (critério
territorial). Desta sorte, eventual resultado judicial favorável obtido nos presentes autos
atingirá somente as representadas à época da propositura da ação, com residência fixa
no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo. Assim, de rigor que a
Autora apresente, no prazo de 15 dias, a lista nominal dos associados à época do
ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a
alegação da União de ilegitimidade da Autora para defesa dos interesses de seus
associados que atuem como agentes de carga marítima, tendo em vista que entendo que
tais empresas estão englobadas pela expressão agentes transitários. Intimem-se. (grifos
do relator)
Nos termos da decisão proferida, necessário realizar a confirmação dos critérios
temporal e territorial para identificar se a Recorrente é ou não beneficiária da ação
coletiva que por ventura venha a ser atingida por um eventual resultado favorável.
Ao analisar os documentos acostados pela Recorrente a respeito das informações
concernentes aos critérios temporal e territorial com vistas a verificar se a mesma encontra-se
beneficiada pela decisão proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do
processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, constata-se que de fato a Recorrente se enquadra no
critério da temporalidade por ser filiada da ACTC desde 24/01/2011 e a ação judicial ter sido
proposta em 12/03/2015.
A respeito do critério da territorialidade, vejamos o que foi extraído dos autos.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

Conforme consta do Expediente Processual no 10.523/2018, acima citado, existe a
necessidade de que, no momento da propositura da ação, a associada tenha residência fixa no
âmbito da jurisdição do órgão julgador.
A Recorrente informa e demonstra que o domicílio da sede da empresa quando da
propositura da ação é no endereço situado à Avenida José de Souza Campos, no 894, 2a, salas 22
a 25, Nova Campinas, Campinas/SP, CEP 13092-123. Com isso, em pesquisa realizada no sítio
do Tribuna Regional Federal da 3a Região, verifica-se que a Recorrente encontra-se
jurisdicionada na 5a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo (Campinas, Capivari, Elias
Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Mombuca, Monte Mor, Paulínia,
Pedreira, Rafard, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo) e não na 1a Subseção
Judiciária de São Paulo que tem jurisdição sobre os municípios de Caieiras, Embu-Guaçu,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Juquitiba, São Lourenço da Serra, São Paulo e Taboão da
Serra.
Portanto, verifica-se que a Recorrente não pode ser alcançada como beneficiária
da decisão judicial proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) da
ocorrência do instituto da denúncia espontânea; e 2) da inexistência da tipificação da penalidade
(as informações foram efetivamente prestadas).

1) Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que concluiu as desconsolidações em 05/04/2010 às 16h26, ou
seja, em momento muito anterior a lavratura do auto de infração, ocorrida em 24/10/2011 e que,
diante deste fato restou caracterizada a denúncia espontânea de sua infração conforme disposto
no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela MP no 497/10, convertida na Lei
no 12.350/10. Destaca ainda que se trata de infração de natureza aduaneira administrativa e não
tributária, sendo alcançada pela citada norma.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Da Inexistência de Tipificação da Penalidade (as informações foram
efetivamente prestadas)
Afirma a Recorrente que inexiste hipótese de incidência tributária imputada pela
autoridade autuante em virtude de a conduta descrita na norma (alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03) como subsumível à
hipótese da autuação é a não prestação de informação, entretanto, as informações foram
efetivamente prestadas. Com isso, entende a Recorrente que não se pode aplicar ao presente caso
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

a analogia ou a interpretação extensiva da norma para aplicação da presente penalidade. Alega,
por fim, que a previsão de prestações antecipadas no sistema se aplica apenas ao Conhecimento
Genérico, no qual é emitido somente pelo armador transportador, figura que não se confunde
com a Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o citado art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu em seu art. 22, III o seguinte:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Portanto, conforme disposto, a conclusão da desconsolidação deve ocorrer até 48
horas antes da chagada da embarcação no porto de destino. No presente caso, a embarcação
atracou no Porto de Salvador em 03/04/2010 e o lançamento do CE House se deu em
05/04/2010, ou seja, fora do prazo estabelecido na norma acima reproduzida.
Considerando o fundamento legal acima reproduzido e no que concerne a
argumentação a respeito da falta de tipicidade da penalidade pela Recorrente, melhor sorte
também não assiste à Recorrente. Isto porque resta caracterizada a conduta típica quando a
Recorrente deixou de prestar a informação de desconsolidação do conhecimento de carga dentro
do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, qual seja, o
de Santos.
Por derradeiro, a respeito da alegação de que a conduta tipificada no auto de
infração somente poderia ser praticada pelos armadores-transportadores, verifico serem
improcedentes tais argumentos. Vejamos o que dispõe os arts. 17 e 18 da IN SRF no 800/07
vigente à época dos fatos:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.721163/2011-88

Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
A Recorrente, na qualidade de Agente Desconsolidador do Conhecimento
Eletrônico Master no 101005045698014 (vide informações referentes ao Conhecimento
Eletrônico constante da e-fl. 10), enquadra-se perfeitamente como aquele responsável pela
conduta tipificada no auto de infração e definido no citado art. 18.
Portanto, entendo procedente a aplicação da multa aduaneira, consubstanciada no
presente auto de infração, em desfavor da empresa DACHSER BRASIL LOGÍSTICA LTDA,
CNPJ no 08.996.109/0001-32.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital